Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-22.2020.8.11.0051
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003416-22.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Especial, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO FIDELE DA SILVA - CPF: 197.629.251-49 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (RECORRIDO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE. PRELIMINAR. RECLAMANTE. FALECIMENTO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 241234675, no R.I. nº 1003416-22.2020.8.11.0051.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- falecimento do Recorrente, antes da prolação da sentença de origem; - pedido de reforma do julgado.

A parte Embargada não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- da situação fática.

A sentença foi prolatada em 8/4/2024 (
id. 223431690
), com a notícia e certidão de óbito do Reclamante, falecido em 16.1.2024 (
id. 242141154
).

Embora intimada (
id. 248296168
), a patrona do Autor/Recorrido deixou de se manifestar.

Desse modo, considerando que o mandato (
id. 223431654
) cessa com a morte da pessoa natural (
art. 6º c/c art. 682, ambos do Código Civil
), certo que a patrona não mais possuía, à época, legitimidade de postular em juízo.

- da nulidade.

Apesar de inexistir registro da nulidade ventilada na petição recursal (
id. 223431691
), trata-se de defeito de representação, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.

Ocorrendo o falecimento de uma das partes litigantes o feito não pode prosseguir, tendo em vista que desconstituída a relação processual, e tampouco ser prolatada sentença sem a ocorrência da devida sucessão processual pelo espólio ou sucessores.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA: Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OSVALDO SOUZA SANTANA contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ. Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos. O recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, foi interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação nos autos de ação declaratória e indenizatória por dano moral (bancário). O julgado foi assim ementado (fl. 216):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INEXISTENCIA DE PODERES VÁLIDOS - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual
. Se a parte autora, intimada pessoalmente, confirma a outorga de poderes, mas declara expressamente que foi procurada por terceira pessoa para propor a ação, impõe-se reconhecer que a ação carece do pressuposto processual de validade de representação processual. Na esteira do "contraditório útil", segundo enunciado n. 3 da ENFAM, "é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa
" (STJ, AREsp 1177414, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação: 23/10/2017)
. Recurso não conhecido. Nas razões do recurso especial, o ora agravante aponta violação dos arts. 104, 105, 319, 320, 485, IV, do Código de Processo Civil e 5º da Lei 8.906/1994. Alega que não há óbices ao recebimento da petição inicial e ao reconhecimento do equívoco da declaração de inépcia por vício de representação, tendo em vista a regularidade da procuração outorgada. Defende que não houve captação de clientela e que há procuração atribuindo poderes, não sendo caso de aplicação da penalidade prevista no art. 104, § 2º, do CPC. Requer o provimento do recurso para que sejam afastadas a declaração de inépcia da inicial e a condenação do advogado ao pagamento de custas processuais, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
É o relatório. Decido
. O recurso não merece prosperar. A insurgência diz respeito ao reconhecimento da validade da procuração juntada aos autos. A Corte estadual concluiu ser inválida a procuração, obtida em desconformidade com a regulamentação da advocacia, porquanto o advogado recebera poderes sem que tenham sido requeridos pelo constituinte. Segue trecho do julgado (fls. 219-220, destaquei):
Como se vê, não há como admitir a validade da "procuração", pois a parte Autora (Apelante) foi procurada pelo causídico em sua residência que, conforme já é de conhecimento deste Tribunal, exerce captação predatória de clientes. [...] recebeu poderes para sem que tenha sido requerido pelo constituinte o ajuizamento da ação evidencia que o ato ocorreu de forma irregular/ilícita e, portanto, não valida a procuração obtida em desconformidade com a regulamentação da advocacia
. Assim, infirmar as conclusões do aresto recorrido para concluir acerca da validade da procuração demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Além disso, a questão infraconstitucional relativa à violação dos arts. 319 e 320 do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2º do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relato”
(STJ – 4ª T - AREsp n. 2.175.718, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 23/11/2022). Grifei.

“Decisão Monocrática. ...
Como se vê, não há como admitir a validade da "procuração", pois a parte autora/apelante é iletrada e afirmou não conhecer o
advogado,
tendo sido procurado por terceira pessoa para "assinar" a procuração. Tais declarações evidenciam que o autor foi procurado pelo causídico que, conforme já é de conhecimento deste Tribunal, exerce
captação predatória
de clientes.

[...] Data vênia, a forma que o procurador Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MG 190.952, recebeu poderes sem que tenha sido requerido pelo constituinte o ajuizamento da ação evidencia que o ato ocorreu de forma irregular/ilícita e, portanto, não é válida a procuração obtida em desconformidade com a regulamentação da advocacia. Em caso semelhante, o TJ/SP confirmou a sentença proferida nos autos n. 1008641-59.2017.8.26.0132 que extinguiu feito sem resolução de mérito, diante da irregularidade da representação processual da parte autora que sequer conhecia o
advogado
. [...] Destaca-se que o fato de a parte autora "confirmar" a outorga de poderes não tem o condão de sanar a irregularidade e validar a representação, porquanto não confirmou ter procurado o patrono para a propositura desta ação que, conforme declarado por ela, sequer conhece o
advogado
. Registra-se que não se trata de incapacidade postulatória, mas sim ausência de poderes de representação, conforme distinção por Fredie Didier Jr. em seu Curso de Direito Processual Civil, que torna o ato ineficaz e conduz à extinção do feito (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 338/339): [...] Importante consignar que a situação se difere da irregularidade da representação, prevista no artigo 76, §2º, do CPC/15, tendo em vista que, como dito, tem-se uma situação em que o
advogado
estaria pleiteando direito alheio. Ademais, se a parte autora não sabe ler, a procuração deveria ter sido realizada em cartório por instrumento público e não por instrumento particular (e-STJ, fls. 244/248, sem destaque no original)
. Assim, para alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a regularidade da representação processual da autora com base da validade da outorga do mandato, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula nº 7 do STJ. ... Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Ministro MOURA RIBEIRO Relator”
(STJ – 3ª T - AREsp n. 2.201.615 - Ministro Moura Ribeiro - DJe 17/10/2022). Grifei.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL -
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - EFEITOS INFRIGENTES - ATRIBUIÇÃO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. - Tratando-se a irregularidade da representação processual de matéria de ordem pública, pode ser arguida e apreciada em embargos de declaração, ainda que não tenha sido ventilada em sede de apelação - A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração mostra-se cabível em hipóteses excepcionais, a saber: para corrigir premissa equivocada no julgamento; ou ainda quando, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária -
A prática de atos processuais por advogado sem procuração implica sua ineficácia, conforme art. 104, § 2º do CPC - Verificada a irregularidade da representação processual, compete ao juiz, nos moldes do art. 76 do CPC, intimar a parte a sanar o vício apontado, o que não se verificou no caso em tela
- Vige no direito processual o princípio da "pas de nullité sans grief", segundo a qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a parte prejudicada pela ocorrência de vício ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica - Estando demonstrado nos autos que a irregularidade da representação culminou em prejuízo para a parte, impõe-se o reconhecimento da nulidade - Acolheram os embargos de declaração opostos pelos primeiros embargantes com efeitos infringentes.”
(TJMG – 16ª CC – ED nº 10461070440593002/Ouro Preto – relª. Desembargadora Lílian Maciel – j. 12/08/2022 – DJe. 19/08/2022). Grifei.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, com efeito modificativo, para:
a.1)
anular o Acórdão de id. 241234675 e sentença de id. 223431689;
a.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
a.2.1)
seja, pala Secretaria da Turma, riscado Acórdão de id. 241234675, para evitar-se erro de leitura;
a.2.2)
após, devolvidos os autos à origem, para regularização da representação processual e prosseguimento do feito até a sentença.
b)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
e)
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “a.2”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024